Tribunal: TJES
Processo: 5000404-52.2022.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000404-52.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JENNIFER OTILIA E SILVA
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, denegar a seguranca, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JENNIFER OTILIA E SILVA, objetivando afastar ato praticado pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Guarapari/ES, nos autos do Processo nº. 5006268-54.2022.8.08.0021, cuja decisão indeferiu o pedido de antecipação de tutela antecipada, fundamentando que para ocorrer o deferimento pelo julgador do pedido antecipatório
inaudita altera pars
só deve ser acolhido em casos excepcionais, prestigiando, assim, princípios constitucionais solidificados na democracia, como o do contraditório e da ampla defesa.

Irresignada, a Impetrante sustenta que contratou um empréstimo consignado no valor de R$ 4.470,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta reais) em 12 (doze) parcelas de R$ 441,73 (quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos), conforme CET de operação de crédito em anexo. Portanto, no dia 20 de agosto de 2022, foi descontado o valor de R$ 944,58 (novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), ou seja, equivalente a duas parcelas do valor, ultrapassando 30% (trinta por cento) do salário recebido pela Impetrante.

Em decisão liminar esta foi indeferida conforme ID 3487068.

É o relatório. Decido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Analisando detidamente os autos, verifiquei que o presente
mandamus

não
merece ter a segurança concedida, eis que ausentes os requisitos legais para cabimento do remédio legal, requisitos esses previstos no artigo 1º da lei 12.016/2009, que assim dispõe:

Art. 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Portanto, conforme exarado em decisão liminar, o texto legal supra exposto é claro, tornando fácil a constatação de que o mandado de segurança, que é uma ação de natureza civil, garantida constitucionalmente, tem como fulcro a proteção de direito líquido e certo, contra ato ou receio de ato ilegal ou exercido com abuso de poder por uma autoridade. A liquidez e a certeza do direito invocado, como brilhantemente elucida a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “
é o direito comprovado de plano, ou seja, o direito comprovado juntamente com a petição inicial. No mandado de segurança inexiste a fase de instrução, de modo que, havendo dúvidas quanto às provas produzidas na inicial, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito, por falta de um pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito.” (
in
Direito Administrativo, 11ª Edição, Ed. Atlas, p. 614).

O cerne da questão que originou a impetração deste remédio constitucional foi que os valores retidos no mês de agosto acumulou-se com duas parcelas, totalizando o valor de R$ 944,58 (novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), ou seja, equivalente a duas parcelas do valor, ultrapassando 30% (trinta por cento) do salário recebido.

Ocorre que no processo originário, o Juízo a quo proferiu sentença no ID 20121299, reconhecendo que a conduta ilícita do requerido extrapolou os meros aborrecimentos das relações comerciais, pois, causou graves prejuízos ao sustento da autora, situação que por si só abala a paz psíquica e fere seu equilíbrio psicológico, principalmente porque o requerido descontou duas parcelas do empréstimo no mesmo mês, implicando, inclusive, em retenção integral do salário e até mesmo saldo negativo em conta, inviabilizando o sustento da parte autora.

Ainda, destacou que, embora o banco tenha o direito de receber os valores da parcela do empréstimo, deverá buscar o meio menos oneroso de receber seu crédito, seja descontando ao final do contrato ou renegociando o débito.

Dessa forma, entendo que não há que se falar em medida liminar de urgência a ser concedida, vez que esta já foi devidamente resolvida no mérito da ação originária.

Nesse sentido, o remédio constitucional em foco não deve ser banalizado e ter sua finalidade desvirtuada, pois não basta, para a sua impetração, a mera irresignação.

Por tais fundamentos, conheço do Mandado de Segurança, mas denego a segurança pretendida, mantendo a decisão atacada. Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)